Tribunal: CARF
Processo: 13936.000650/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/10/2008
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já foram julgadas as autuações cujos objetos são as contribuições correspondentes aos fatos geradores omitidos em GFIP, a autuação pelo descumprimento da obrigação acessória subsistirá relativamente àqueles fatos geradores em que as autuações correlatas foram julgadas procedentes.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO
São requisitos para relevação da multa aplicada em auto de infração: pedido feito dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator, correção da falta e inexistência de circunstância agravante. Deve ser indeferido o pedido de relevação em que não restar comprovada a correção da falta.
APLICAÇÃO DA MULTA. LIMITE POR COMPETÊNCIA.
A entrega de GFIP que não contenha todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias configura infração à legislação previdenciária a cada competência em que se observar a infração. Da . mesma forma, o limite máximo da multa aplicada se aplica também por competência, não havendo irregularidade alguma no Auto de Infração que reúne, num mesmo documento, diversas ocorrência de mesma espécie.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000650/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.715 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
INDUSTRIAS NOVACKI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/10/2008
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos
em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção
da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da
controvérsia
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. ENTREGA
DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000650/2008-10
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já foram julgadas as autuações cujos objetos são as contribuições
correspondentes aos fatos geradores omitidos em GFIP, a autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória subsistirá relativamente àqueles fatos
geradores em que as autuações correlatas foram julgadas procedentes.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO
São requisitos para relevação da multa aplicada em auto de infração: pedido
feito dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator, correção da
falta e inexistência de circunstância agravante. Deve ser indeferido o pedido de
relevação em que não restar comprovada a correção da falta.
APLICAÇÃO DA MULTA. LIMITE POR COMPETÊNCIA.
A entrega de GFIP que não contenha todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias configura infração à legislação previdenciária a cada
competência em que se observar a infração. Da . mesma forma, o limite
máximo da multa aplicada se aplica também por competência, não havendo
irregularidade alguma no Auto de Infração que reúne, num mesmo documento,
diversas ocorrência de mesma espécie.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial provimento para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 143/219) interposto pelo contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 117/132), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fls. 2/6), conforme ementa a seguir:
Assumo: OBRIGAÇOES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/10/2008
AIOA 37.047.555-0
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, a empresa entregar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores das contribuições destinadas à seguridade social.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não se prestam para exame em sede administrativa alegações acerca de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas plenamente vigentes.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE
É válido o Auto de Infração lavrado para apuração de infração a obrigação acessória que
discrimina clara e precisamente a infração e as circunstâncias em que foi praticada, e
que contem o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de
gradação da multa, e indicado local, dia e hora de sua lavratura.
VÍCIO DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Inocorre vício na intimação do sujeito passivo, quando a notificação é assinada por
pessoa que se intitula seu diretor.
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO
Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social
arrecadada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido.
RAT. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS TABELAS. IMPOSSIBILIDADE
O Ministério da Previdência Social, com base em critérios técnicos, pode alterar o
enquadramento das empresas na tabela de atividades para efeitos de contribuição para o
RAT. Com base nesses critérios, que são as estatísticas de acidentes do trabalho, o
Decreto 6.042 reduziu a alíquota para a atividade de “fabricação de papel”, que antes
integrava o grau de risco grave, passando para o risco médio. Tratando-se de critério
técnico, baseado na diminuição da quantidade de acidentes de trabalho nesse ramo de
atividade, medida a partir de certo período de tempo, não se admite a aplicação
retroativa da tabela que reduziu o grau de risco.
RELEVAMENTO DA MULTA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

São requisitos para relevamento da multa aplicada em auto de infração: pedido feito
dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator, correção da falta e
inexistência de circunstância agravante. Deve ser indeferido o pedido de relevamento
em que não restar comprovada a correção da falta.
APLICAÇÃO DA MULTA. LIMITE POR COMPETÊNCIA.
A entrega de GFIP que não contenha todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias configura infração à legislação previdenciária a cada competência em
que se observar a infração. Da . mesma forma, o limite máximo da multa aplicada se
aplica também por competência, não havendo irregularidade alguma no Auto de
Infração que reúne, num mesmo documento, diversas ocorrência de mesma espécie.
Lançamento Procedente
O lançamento foi motivado por ter a empresa apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias., infringindo o disposto no art. 32, inciso IV e §5° da Lei n° 8.212/91 c/c art. 225
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 7/8, o contribuinte foi autuado por ter
efetuado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP do período de setembro/2006 a agosto/2008 com dados não correspondentes de todas as
contribuições devidas pela empresa, apuradas por meio dos Autos de Infração de Obrigação
Principal – AIOP, processos no 13936.000648/2008-32 e no 13936.000649/2008-87.
A contribuinte declarou nas GFIP compensações de créditos cujo direito não foi
comprovado, reduzindo indevidamente as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas
a segurados empregados e segurados contribuintes individuais que prestaram serviço à empresa.
No prazo legal, o sujeito passivo apresentou impugnação ao lançamento, na qual,
constaram os seguintes tópicos:
2.1. Vício de Forma
2.2. Vício de Intimação
2.3. Presunções
3. Valores Exigidos
3.1. Da Compensação
3.1.1 Da Limitação à Compensação
3.2.1 Da Violação Direta e Frontal ao Princípio da Legalidade
3.2.2. Inaplicabilidade de Multa
3.2.3 Da Incorreta Gradação da Multa Aplicada
3.2.4. Da Relevação da Multa
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

3.2.5. Da Multa Aplicada à Impugnante – Caráter Punitivo – Não Cabimento
3.2.6. Ilegalidade/Inconstitucionalidade de Multa Imposta
3.2.7. Princípio da Capacidade Contributiva
3.2.8 Princípio do Não Confisco e Isonomia
3.2.9 Limite Quantitativo
4. Selic
5. Pedido
De forma resumida, o acórdão recorrido descreve as seguintes alegações de
impugnação:
a) o lançamento seria nulo porque lhe faltariam o fundamento legal específico da
exigência, a descrição clara e precisa dos fatos geradores lhe que deram origem e a
exata disposição legal que teria sido infringida pela empresa.
Não estariam indicados claramente os percentuais exatos das multas aplicadas a cada
competência e itens de cobrança. Não haveria como chegar a uma memória de cálculo a
partir da cobrança ora impugnada.
Tais supostas omissões acarretariam cerceamento do direito de defesa.
b) O lançamento conteria vício de intimaçao. A empresa teria sido cientificada do
lançamento via postal, sendo a notificação recebida por pessoa que não detinha poderes
para representar o sujeito passivo.
c) a auditoria fiscal não apresentou provas do ilícito praticado pelo sujeito passivo. A
autuaçao teria se dado por presunçao.
Se existem indícios de não pagamento de tributo, os mesmos devem ser investigados e,
somente se comprovado documentalmente a ocorrência efetiva de fatos geradores,
podem ser autuados.
d) a impugnante manteria em seus arquivos a documentaçao e o histórico necessários à
demonstração de sua situação de regularidade perante o INSS e fará isto na presente
impugnação. A empresa possuiria créditos de SAT junto à previdência social e que teria
sido compensados com as contribuições devidas.
e) Uma vez que a impugnante possuiria créditos perante a Previdência Social, tais
créditos são compensáveis com débitos posteriores, inclusive os que foram objeto da
autuação ora questionada, tornando-se inaplicável imposição de juros e multa sobre
esses valores. No entanto, se ainda restarem dúvidas quanto aos procedimentos
contábeis de compensação, poderá ser determinada diligências para o levantamento e
confirmação dos elementos trazidos pela impugnante
e.1) Embora a Lei 11.457, de 2007 vede a compensação de créditos do contribuinte de
origem não previdenciária (IRPJ, PIS, COFINS, etc) com contribuições destinadas a
previdência social, tal compensação seria possível. A limitação da compensação em
30% do valor do tributo devido configuraria empréstimo compulsório.
f) Os Auditores da Receita Federal, ao aplicarem a multa, fundamentaram auto de
infração no Decreto 3.048, de 1999. Tal procedimento violaria o princípio da legalidade.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

g) Foram lavrados contra a impugnante outros autos de infração. As contribuições
previdenciárias objeto desses AI não seriam devidas. Inexistindo a obrigação principal,
não poderá prevalecer a exigência da multa.
h) Caso não seja cancelada a multa, a mesma deveria ser revista para adequação da sua
gradação, para releva-la completamente, ou ao menos, reduzi-la ao valor mínimo de R$
62.744,50, segundo o disposto no parágrafo 5° do inciso V, do art. 32 da Lei 8.212, de
1991, ou a R$ l.254,89, conforme art. 283, ll, “j”, do Decreto 3.048.
i) Além de não ser o caso de infração à legislação tributária, ocultação de informações
nem omissão de receitas, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade ou
inconstitucionalidade da multa imposta porque, a toda evidência. o percentual tão
elevado caracteriza um verdadeiro excesso, um desvio de finalidade, violando a
Constituição Federal e princípios jurídicos e legais que devem reger tais procedimentos.
A multa incidente violaria os princípios da capacidade contributiva e econômica do
impugnante e teria caráter confiscatório.
j) seria inexigível juros pela taxa SELIC sobre o crédito lançado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/07/2009 (e-fl.136), a
contribuinte interpôs em 14/08/2009 recurso voluntário (e-fls. 143/219), no qual alega em
síntese:
2. Nulidade do Auto de Infração Por Cerceamento de Defesa
- que estariam ausentes os elementos necessários à compreensão do auto de
infração;
- que os elementos não constantes no auto de infração, mas constantes do acórdão
recorrido não suprem os vícios apontados;
- que estão ausentes: 1) o fundamento legal específico da exigência; 2) a descrição
clara e precisa dos fatos geradores e a exata disposição legal infringida;
- que não estão indicados os percentuais exatos das multas aplicadas a cada
competência e os itens de cobrança;
2.1 Do Cerceamento de Defesa – Negativa de Realização de Diligências
- que o acórdão recorrido entendeu que restaram dúvidas quanto .aos
procedimentos contábeis de compensação levados a feito pela empresa, mas indeferiu o pedido
de realização de diligências para sanar tais dúvidas;
- que indeferir tal requerimento significa ferir o direito de defesa da empresa;
3. Presunções
- que não se pode inverter o ônus da prova, incumbindo à recorrente a obrigação
de trazer aos autos documentos necessários para suprir a autuação baseada em presunções;
- que o princípio da verdade material exige que autoridade administrativa
investigue de ofício a verdade dos fatos, produzindo as provas correspondentes a estes fatos;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

- que a autuação baseia-se em mera presunção, pois não foram apresentadas
provas pela fiscalização;
-que cabe ao Fisco o ônus da prova de suas alegações;
4. Da Análise de Questões Inconstitucionais e Ilegais Pela Administração Pública
Federal
- que o acórdão recorrido insiste em aplicar dispositivos inconstitucionais sob o
argumento de que as alegações de inconstitucionalidade só poderiam ser analisadas pelo Poder
Judiciário;
5. Do Princípio da Boa Fé
- que a multa no importe exigido fere os princípios da boa fé e da confiança;
6. Das Cobranças Indevidas, dos Créditos da Ora Peticionária e das
Compensações, Regular e Legalmente Efetuadas
6.1
- que nos Autos de Infração n° 37.047.554-2 e n° 37.047.553-.4 já estão sendo
exigidos da recorrente valores a título de contribuições, por suposta falta de declaração em GFIP;
- que deve ser cancelada a presente autuação por duplicidade de cobrança;
- que o fisco só considerou como enviada a GFIP retificadora, desconsiderando a
declaração encaminhada às 09h56min, do dia 11/01/2008;
- que na retificadora a empresa informou somente os dados do empregado Cícero
Pedro da Silva, pois já havia informado os dados de todos os outros empregados na GFIP
retificada;
- que cercearam o direito do contribuinte de apresentar declaração retificadora
antes da notificação do lançamento pela autoridade administrativa;
- que em razão do direito do contribuinte de apresentar GFIP retificadora antes da
notificação do lançamento, devem ser consideradas como declaradas as GFIPS apresentadas às
09h56min e às 10h42 min e não somente a GFIP retificadora como entendeu o fisco;
- que foram declarados pela recorrente todos os. fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias e que tais contribuições ,estão extintas em virtude da compensação,
presente autuação ser anulada;
- que com base no princípio .do informalismo e da verdade materia, bem como na
própria lei que rege o procedimento administrativo, deve o Fisco analisar todos os argumentos
constantes no presente Recurso Voluntário.;
6.2
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

- que mantém em seus arquivos a documentação e o histórico necessários à
demonstração de sua situação de regularidade perante o INSS;
- a empresa possui créditos de SAT junto à Previdência Social e que foram
compensados, regular e legalmente, com as contribuições devidas à previdência, o que implica a
extinção de qualquer crédito tributário que lhe seja exigido, nos termos do disposto no artigo
156, inciso II, do Código Tributário Nacional;
6.2.1 Da Compensação
- que a recorrente possui créditos perante a Previdência Social, que são
compensáveis com os débitos que que foram objeto da autuação ora questionada;
- que foram realizadas compensações, sobre as quais tornam-se inaplicáveis
quaisquer imposições de multa e juros moratórios, dado que desconstituindo-se a obrigação
principal, desconstituem-se os respectivos acessórios;
- que havendo dúvidas quanto às compensações poderá o fisco determinar a
realização de diligências para confirmar os elementos trazidos pela recorrente;
- que é viável a. compensação de créditos tributários federais, de quaisquer
naturezas, com débitos a título de contribuições previdenciárias;
- que os procedimentos contábeis de compensação que foram efetuados
respeitaram integralmente a lei;
6.2.2 Da Limitação à Compensação
- que a limitação de 30% na compensação dos prejuízos fiscais implica em
instituição da figura do Empréstimo Compulsório de forma dissimulada;
- que este tipo de ação estatal só pode se efetivar em situações elencadas pelo
artigo 148 da Constituição Federal;
- que não havendo as situações previstas em dito dispositivo legal a instituição de
empréstimo compulsório é inconstitucional;
6.3
- que cobrança do RAT é inconstitucional e ilegal;
6.3.1
- superada a questão da constitucionalidade do RAT, que o percentual a ser
exigido da recorrente não é de 3%;
- que a atividade exercida pelo recorrente não é de risco grave;
- que a aferição do risco para efeito de apuração da alíquota deve ser feita por
estabelecimento;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

6.3.2
- que o percentual de 2% de RAT não é aplicado somente após a publicação do
Decreto como aduz o fisco, mas sim em todas as competências que a atividade de fabricação de
papel foi exercida, ou seja, antes e depois de 06/2007;
- que não há que se falar em graus de risco diversos para a mesma atividade em
períodos diferentes, pois a atividade da recorrente sempre foi de fabricação de papel;
- que aplica-se no presente caso o princípio da retroatividade da lei tributária;
6.4.1. Violação Direta e Frontal ao Princípio da Legalidade
- que não pode o INSS pretender exigir valores da empresa com base em
disposições' de Decreto;
6.4.2 Inaplicabilidade da Multa
- que inexistindo a obrigação principal, não poderá prevalecer a exigência da
multa, devendo o presente -Auto de Infração ser julgado nulo, em conjunto com os Autos de
Infração n° 37.047.554-2 e n° 37.047.553-4;
6.4.3. Da Incorreta Gradação da Multa Aplicada
- pede a adequação da gradação da multa, para relevá-la completamente, ou, ao
menos, reduzi-la;
6.4.4. Da Relevação da Multa
- que pelo princípio da eventualidade, caso não cancelada a multa em questão, a
mesma deve ser relevada ou reduzida;
6.4.5. Da Multa Aplicada À Recorrente – Caráter Punitivo – Não Cabimento
- que não foi constatada recusa, ou colocação de qualquer óbice por parte da
empresa à vistoria de documentos ou fornecimento de dados contábeis;
- que não houve má fé, simulação ou fraude por parte da empresa;
6.2.6
- que impõe-se o reconhecimento da ilegaIidade/inconstitucionalidade da multa
imposta porque o percentual tão elevado caracteriza excesso, desvio de finalidade, violando a
Constituição Federal e os princípios jurídicos e legais que devem reger tais procedimentos;
6.4.7
- que a multa aplicada fere o princípio da capacidade contributiva;
6.4.8 e 6.4.9
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

- que a multa viola o princípio da isonomia e do não confisco;
7. Das Provas
- requer a juntada de documentos e planilhas e a produção de prova pericial;
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois não
conheço das alegações de inconstitucionalidade e ofensas a princípios constitucionais (tópicos 4,
6.2.2, 6.3.1, 6.4.1, 6.2.6, 6.4.7, 6.4.8 e 6.4.9) , em razão do disposto na Súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não conheço dos tópicos 5, 6.1, 6.3.1 e 6.3.2, pois veiculam matérias
preclusas, que não foram questionadas em sede de impugnação.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em recurso voluntário e em relação aos quais
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da preclusão.

Preliminares
Nulidade do Auto de Infração
A recorrente sustenta em seu recurso, a nulidade do auto de infração por
cerceamento de defesa em razão da ausência do fundamento legal específico da exigência e da
descrição clara e precisa dos fatos geradores apurados.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

Acrescenta que não estão indicados os percentuais exatos das multas aplicadas a
cada competência e os itens de cobrança.
Examinando os autos, não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de
Infração foi lavrado em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade
e clareza a origem do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e
os documentos que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a
matéria, permitindo assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa
do contribuinte.
O conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de Infração
contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos os dados
necessários para rebater contrariamente os fatos apurados em seu recurso.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Nesse sentido também se manifesta o acórdão recorrido, cujos fundamentos
ratifico e adoto como razão de decidir, para rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração
suscitada.
Vícios na origem do lançamento. Inexistência.
A impugnação inicia por afirmar que o lançamento seria nulo porque lhe faltariam o
fundamento legal específico da exigência, a descrição clara e precisa dos fatos
geradores lhe que deram origem e a exata disposição legal que teria sido infringida pela
empresa.
Argumenta que não estariam indicados claramente os percentuais exatos das multas
aplicadas em cada competência e itens de cobrança. Não haveria como chegar a uma
memória de cálculo a partir da cobrança ora impugnada.
Tais supostas omissões acarretariam cerceamento do direito de defesa.
Observo, de início, que mesmo alegando não ter compreendido perfeitamente os fatos
geradores, não tendo conhecimento da fundamentação legal da exigência e dos
percentuais exatos da multa, ainda assim a empresa autuada conseguiu elaborar uma
impugnação de 45 folhas. Imagine-se se ela tivesse tido o conhecimento perfeito das
questões que supostamente estariam omissas no lançamento: quantas folhas não teria a
impugnação?
Por aí, se pode perceber que nenhuma das falhas apontadas pela é real.
Assim, já de plano, permite-se concluir que não ocorreu o alegado cerceamento do
direito de defesa, mesmo porque no seu item 3.2.4, a defesa reproduz exatamente a
disposição legal infringida, a fundamentação legal da multa aplicada e até ousa lecionar
que o montante da penalidade estaria errado.
De toda forma, extrai-se de modo cristalino do Relatório Fiscal explicativo da infração
que:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

No levantamento, após verificação de documentos e lançamentos contábeis,
confrontando com as folhas de pagamento e GFIP, constatamos que a empresa
apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores,
predominando compensações indevidas, reduzindo o valor das contribuições
devidas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informação a Previdência Social - GFIP, infringindo, desta forma, ao disposto
no art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9. 528/97, c/c o art. 225, inciso IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999. Fica, portanto caracterizada a
infração a dispositivo legal citado. Anexamos ao presente, planilha
demonstrativa das contribuições previdenciárias por estabelecimento, que a
empresa deixou de informar na GF IP, sendo, contribuição a cargo da empresa,
referente aos pagamentos efetuados a segurados empregados e contribuintes
individuais, constantes dos registros contábeis e folhas de pagamento, os quais
prestaram serviços no período verificado.
Na planilha Anexa, sob o titulo Demonstrativo da Multa Aplicada, estão
identificados os valores totais das contribuições não informados em GFIP (Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social). O número de segurados está identificado na planilha anexa,
sob o titulo Demonstrativo do Número de Segurados Empregados por
Estabelecimento.
2 - RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
Por infração ao art. 32, IV, § 5° da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.528/97, Aplica-se a multa, prevista no art. 284, inciso II, com os limites
previstos no inciso I do mesmo artigo do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3. 048/99 no valor de RS 652.542,80...
...
Não se aplica a ocorrência de circunstâncias agravantes e não houve atenuante.
Não há nenhuma dificuldade para se extrair do texto transcrito o esclarecimento no
sentido de que a empresa entregou GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores das contribuições, mediante utilização do artifício de informar indevidamente
compensações, que reduziram o valor das contribuições a serem recolhidas.
Esse procedimento configurou descumprimento à obrigação estabelecida no inciso IV
do art. 32, da Lei 8.21.2, de 1991, pelo que o auditor Fiscal aplicou a multa prevista no
parágrafo 5° do mesmo art. 32.
Com esses elementos, vê-se atendido ao disposto no art. 293 (Art.293. Constatada a
ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será lavrado auto-de-infração
com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada,
contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação,
e indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos
órgãos competentes) do Regulamento da Previdência Social ~ RPS, porquanto o auto
informa, clara e precisamente, a infração praticada (omissão de contribuições em GFIP),
esclarece sobre as circunstâncias em que foi praticada (informação de suposto direito a
compensação, reduzindo o valor das contribuições devidas), 0 dispositivo legal
infringido e a penalidade aplicada (parágrafo 5° do art. 32 da Lei 8.212, de 1991,
regulamentado pelo RPS, art. 284, ll) e, ainda ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes, que implica na fixação da multa no seu grau mínimo.
Tendo em vista que a multa corresponde a cem por cento do valor das contribuições
omitidas nas GFIP, limitada aos valores resultantes do enquadramento na tabela de que
trata o parágrafo 4° do art. 32, conforme o número de segurados da empresa, o Auditor
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

elaborou ainda os quadros de fls. 09/10, discriminando mês a mês as contribuições
omitidas e o
limite máximo da multa em cada mês de competência em que se verificaram as
omissões em GFIP.
Esses elementos desfazem por completo insinuação de que não teriam sido indicados os
percentuais exatos das multas, assim como permitem à impugnante refazer os cálculos
da penalidade aplicada, afastando qualquer hipótese de cerceamento de defesa.
Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Alega o recorrente que o indeferimento do pedido de diligência implicou no
cerceamento do direito de sua defesa, impondo-se que se anule a decisão recorrida.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/77, determina
que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnaste fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5. °. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de diligência ou perícia quando entendê-la
necessária. Os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo
fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

As razões para o indeferimento do pedidos de diligência suscitado pelo recorrente
na impugnação foram adequadamente analisados no voto condutor do acórdão recorrido e o
indeferimento foi devidamente motivado pelo julgador de primeira instância, senão vejamos:
Desta forma, restaram de todo inexplicadas as compensações informadas nas GFIP,
podendo se extrair daí a procedência da autuação em face das informações que
suprimiram as contribuições patronais naquelas guias.
Mas neste ponto, a defesa diz que se ainda restarem dúvidas quanto aos procedimentos
contábeis de compensação, poderá ser determinada diligências para o levantamento e
confirmação dos elementos trazidos pela impugnante.
Tem-se nisto, primeiro, que a defesa não traz nenhum elemento que sirva de início de
prova do recolhimento indevido. Muito pelo contrário, nem ao menos se digna indicar
de onde proviria o seu possível crédito.
Segundo, não será a regularidade da escrita fiscal que consignará o direito da empresa,
se não restar comprovada a origem desse suposto crédito. Além disto, esse crédito
deveria ter sido posto, antes, ao exame da auditoria fiscal, com todos os elementos
necessários a comprovar a sua materialidade, durante a ação fiscalizatória. Ao par disto,
a impugnação deveria ter trazido aos autos, para apreciação do julgador os elementos
que julgasse suficientes e aptos para demonstrar o seu direito.
Inexistindo, qualquer início de prova, não há razão para se encaminhar o processo em
diligência e nem para perícia.
Nesse sentido, colaciono a Súmula CARF no 163, aprovada recentemente pelo
pleno, em sessão de 06/08/2021:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Por todas essas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
por não restar configurado o alegado cerceamento do direito de defesa e demonstrada a evidente
improcedência dos argumentos suscitados pela recorrente.
Mérito
Consoante já relatado, o presente processo trata do Debcad 35.875.034-2,
referente à aplicação de multa por descumprimento da obrigação acessória de deixar de declarar
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias, prevista no
art. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, com alteração da Lei no 9.528, de 1997, c/c art. 225,
IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 7/8, o contribuinte foi autuado por ter
efetuado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP do período de setembro/2006 a agosto/2008 com dados não correspondentes de todas as
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

contribuições devidas pela empresa, apuradas por meio dos Autos de Infração de Obrigação
Principal – AIOP, processos no 13936.000648/2008-32 e no 13936.000649/2008-87.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os
mesmos fatos geradores. Por esse modo, a solução do presente recurso, referente à exigência da
obrigação acessória, é a mesma daquela feita processos no 13936.000648/2008-32 e no
13936.000649/2008-87.
Deixo de me manifestar quanto as questões de mérito atinentes às rubricas
lançadas, pois já foram objeto de decisão definitiva administrativa, quando do julgamento das da
obrigação principal, processos no 13936.000648/2008-32 e no 13936.000649/2008-87, conforme
ementas e dispositivos que colaciono a seguir:
Processo no 13936.000648/2008-32
Acórdão no 2301-004.288 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/08/2008
NORMAS GERAIS.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MULTAS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENÉFICA. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. NATUREZA
JURÍDICA. PENALIDADE. IDENTIDADE.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN), a lei aplicase a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
No caso, para aplicação da regra expressa no CTN, deve-se comparar as penalidades
sofridas, a(s) antiga(s) em comparação com a(s) determinada(s) pela nova legislação.
JUROS
SELIC.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
ADMINISTRADOS PELA RFB.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
parcial ao recurso, na questão da aplicação da multa de ofício, a fim de que se
verifique, na execução do julgado, para efeitos do Art. 106, do CTN, com a
aplicação do cálculo mais benéfico, as penalidades que o sujeito passivo poderia
sofrer
na
legislação
anterior

(créditos
incluídos
em
autuações
por
descumprimento de obrigação acessória - falta de declaração e nos de declaração
inexata - e principal), com as penalidades determinadas atualmente pelo Art. 35-A
da Lei 8.212/1991 (créditos incluídos em autuações por descumprimento de obrigação
acessória - falta de declaração e nos de declaração inexata - e principal). Vencidos os
Conselheiros Adriano Gonzáles Silvério e Manoel Coelho Arruda Júnior, que votaram
em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa
prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, e o
Conselheiro Natanael Vieira dos Santos, que limitava a presente multa a 75% (setenta e
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

cinco por cento); I) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento aos demais
argumentos da recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Redator: Marcelo
Oliveira. (grifei)
Houve interposição de Recurso Especial e Agravo pela contribuinte, e ambos
foram improvidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
Nos termos do artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF,
Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo contribuinte.
REJEITO o agravo e confirmo a negativa de seguimento ao recurso especial.
Processo no 13936.000649/2008-87
Acórdão no 2301-004.289 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinára
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. VALIDADE
É válido o lançamento que informa, clara e precisamente, todos os fatos geradores do
débito, as contribuições devidas e os períodos a que se referem, o valor dos juros e da
multa incidentes sobre os valores não recolhidos, não restando caracterizado o
cerceamento de defesa do contribuinte.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO.
Somente poderá ser restituida ou compensada contribuição para a Seguridade Social
arrecadada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido.
NORMAS
GERAIS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MULTAS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA.
ATO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
NATUREZA
JURÍDICA.
PENALIDADE. IDENTIDADE.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN), a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
No caso, para aplicação da regra expressa no CTN, deve-se comparar as penalidades
sofridas, a(s) antiga(s) em comparação com a(s) determinada(s) pela nova legislação.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

JUROS
SELIC.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
ADMINISTRADOS PELA RFB.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC
para títulos federais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
parcial ao recurso, na questão da aplicação da multa de ofício, a fim de que se verifique,
na execução do julgado, para efeitos do Art. 106, do CTN, com a aplicação do cálculo
mais benéfico, as penalidades que o sujeito passivo poderia sofrer na legislação anterior
(créditos incluídos em autuações por descumprimento de obrigação acessória - falta de
declaração e nos de declaração inexata - e principal), com as penalidades determinadas
atualmente pelo Art. 35-A da Lei 8.212/1991 (créditos incluídos em autuações por
descumprimento de obrigação acessória - falta de declaração e nos de declaração
inexata - e principal). Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzáles Silvério e Manoel
Coelho Arruda Júnior, que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito,
para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais
benéfica à Recorrente, e o Conselheiro Natanael Vieira dos Santos, que limitava a
presente multa a 75% (setenta e cinco por cento); I) Por unanimidade de votos: a) em
negar provimento aos demais argumentos da recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Redator: Marcelo Oliveira.
Não houve interposição de recurso especial pela contribuinte no Processo no
13936.000649/2008-87.
Valor da Multa
Quanto às alegações referentes ao valor, redução e relevação da multa aplicada,
ratifico e adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão de primeira instância, que
transcrevo a seguir:
Valor da multa
Aduz a impugnante que, caso não seja cancelada a multa, a mesma deveria ser revista
para adequação da sua gradação, para releva-la completamente, ou ao menos, reduzi-la
ao valor mínimo de R$ 62.744,50, segundo o disposto no parágrafo 5° do inciso V, do
art. 32 da Lei 8.212, de 1991, ou a R$ 1.254,89, conforme art. 283, II, “j”, do Decreto
3.048.
Já se estabeleceu anteriormente, a autuação é procedente, e assim, nenhuma razão se
apresenta para o seu cancelamento.
Quanto à relevação da penalidade, tenho que esse benefício estava previsto no art. 291
do Regulamento da Previdência Social, da seguinte forma:
Art. 291.Conslitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Alterado pelo
Decreto n° 6.032 - de 1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007).
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Alterado pelo Decreto n° 6.032 - de 1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

Observe-se que essa disposição foi revogada a partir de 12/01/2009, pelo Decreto 6.727,
sendo aplicada somente para autos de infração lavrados até 11/01/2009.
De todo modo, consoante o texto reproduzido o benefício da relevaçao pressupõe o
cumprimento de alguns requisitos, pelo autuado: corrigir a falta e formular pedido
dentro do prazo de impugnação.
Se vê de princípio que o autuado não cumpre requisito essencial para acesso ao
benefício, uma vez que não corrigiu a falta.
Tal correção deveria se dar mediante a entrega de novas GFIP, onde fosse informado o
código do RAT/SAT correto e com a supressão das compensações indevidas. Mas isto é
impensável até pela própria argumentação trazida pela defesa.
Desta forma, inexistindo correção da falta, não há que se falar em relevação da
penalidade aplicada.
Quanto ao pedido de gradação da pena, para reduzi-la ao valor mínimo de R$
62.744,50, segundo o disposto no parágrafo 5° do inciso V, do art. 32 da Lei 8.212, de
1991, ou a R$ 1.254,89, conforme art. 283, II, j , do Decreto 3.048, nota-se que a
impugnação incorre em considerável equívoco.
A multa já foi aplicada no seu grau mínimo, em razão do que não há que se falar em
adequação de sua gradação.
A uma: a letra “j” do inciso II do art. 283 do Regulamento não se aplica às infrações por
entrega de GFIP com omissão de fatos geradores ou com informações que reduzam as
contribuições devidas.
Aquela disposiçao aplica-se exclusivamente aos casos de sonegação de documentos ou
livros relacionados com as contribuições previdenciárias. Não é o caso presente.
A duas: ao contrário do entendimento que se observa na impugnação ao pleitear a
redução da multa para R$ 62.744,50, o limite imposto pelo § 5°, do artigo 32 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, não se refere à totalidade do Auto de Infração, mas sim a
cada uma das infrações cometidas, ou seja, a cada uma das competências em que o
sujeito passivo deixou de informar, em GFIP, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
lsso significa dizer que a espécie de infração apurada nos autos se configura a cada
competência em que a GFIP não seja informada corretamente, de modo que, nos autos,
não se tem uma única infração que engloba todas as competência em que se verificou a
infraçao, mas ocorrências, tantas quantas sejam as competências em que a Fiscalização
tenha encontrado omissão de contribuições previdenciárias em GFIP.
É exatamente essa a previsão do artigo 647 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de
Julho de 2005:
Art. 647. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos
não entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
(...)
III - GFIP ou GRFP entregue com dados' não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais.
Aliada a essa noção de que cada competência configura uma ocorrência autônoma,
aplica-se também aos casos referidos no artigo 647, a disposição do parágrafo único do
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

precedente artigo 646 da mesma Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de Julho de
2005:
Parágrafo único. O termo ocorrência citado no caput significa infrações isoladas
que, por economia processual, integrarão um único Auto de Infração, porém
individualizadas no relatório fiscal.
Desta forma, aquele limite se aplica tal e qual aplicado pela Auditoria Fiscal, ou seja,
competência por competência, da forma como indicado na planilha de fls. 10, não
havendo retificação alguma a ser feita no valor da penalidade exigida.
Com relação à multa ainda, aduz a defesa que além de não ser o caso de infração à
legislação tributária, ocultação de informações' nem omissão de receitas, impõe-se o
reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da multa imposta porque, a toda
evidência, o percentual tão elevado caracteriza um verdadeiro excesso, um desvio de
finalidade, violando a Constituição Federal e princípios' jurídicos e legais que devem
reger tais procedimentos. A multa incidente violaria os princípios da capacidade
contributiva e econômica do impugnante e teria caráter confiscatório.
Já observei no início deste voto que alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos em que se fundamenta a exigibilidade do crédito não se prestam para discussão em
sede administrativa. Tais questões estão afetas ao Poder Judiciário.
De todo modo, a infração é procedente, sendo cabível a multa aplicada, a menos que
viesse a ser comprovada a regularidade das supostas compensações declaradas em
GFIP.
É evidente que toda multa tem a função, não só de penalizar, mas visa também
desestimular o administrado na adoção de atos que constituam desrespeito ou infração a
dispositivos de determinada legislação, como é o caso presente, em que o contribuinte
declarou em GFIP compensações, cujo direito não comprovou.
Diante dessa omissão, já se disse, a lei prevê a imposição de pena pecuniária e por isso
ela é devida no valor correspondente aos percentuais estabelecidos na legislação antes
mencionada.
No tocante à realização do comparativo da multa mais benéfica, entendo que deve
ser observado o disposto na portaria conjunta PGFN / RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009,
que transcrevo a seguir:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 72
do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela
Portaria MF no 257 de 23 de junho de 2009, e o inciso III do art. 261 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de
4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e nos arts. 26 e 57 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
resolvem:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica,
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução
fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e
de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício
calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000650/2008-10

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e dar-lhe parcial provimento para que a retroatividade benigna seja aplicada em
conformidade com o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital